Tribunal: TJPA
Processo: 0008555-26.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008555-26.2017.8.14.0040

APELANTE: PATRICIA APARECIDA CEZARINO, FELIPE OLIVEIRA CORREA, V & F ENPREENDEDORA & COMERCIO LTDA - EPP

APELADO: FELIPE OLIVEIRA CORREA, V & F ENPREENDEDORA & COMERCIO LTDA - EPP, PATRICIA APARECIDA CEZARINO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008555-26.2017.8.14.0040

APELANTE: PATRICIA APARECIDA CEZARINO

ADVOGADO: RAQUEL BARROS PAIVA

APELADO: FELIPE OLIVEIRA CORREA

ADVOGADO: TATHIANA ASSUNCAO PRADO / NICOLAU MURAD PRADO

APELADO: V & F ENPREENDEDORA & COMERCIO LTDA - EPP

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL COM BASE NO ART. 485, VI DO CPC. NÃO CABIMENTO AO CASO. PATENTE O INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR/APELANTE. PRESENTES OS REQUISITOS DA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CASO O JULGADOR ENTENDESSE PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DOS INCISOS II OU III, DO ART. 485 DO CPC, SERIA NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, O QUE NÃO FOI OBSERVADO PELO JUÍZO SINGULAR.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA DEVE SER ANULADA. RECURSO DA PARTE AUTORA É CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO REQUERIDO É JULGADO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008555-26.2017.8.14.0040

APELANTE: PATRICIA APARECIDA CEZARINO

ADVOGADO: RAQUEL BARROS PAIVA

APELADO: FELIPE OLIVEIRA CORREA

ADVOGADO: TATHIANA ASSUNCAO PRADO / NICOLAU MURAD PRADO

APELADO: V & F ENPREENDEDORA & COMERCIO LTDA - EPP

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PATRICIA APARECIDA CEZARINO em face de sentença do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos do EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizada em face de V E F EMPREENDEDORA COM DE ELETRODOMÉSTICO LTDA – ME e FELIPE OLIVEIRA CORREA.

PATRICIA APARECIDA CEZARINO ajuizou embargos de terceiro alegando que o imóvel, objeto da ação de execução (0006913-91.2012.8.14.0040 e 0006975-34.2012.8.14.0040), não poderia ser penhorado, pois quando foi vendido não havia constrição sobre o mesmo. Disse que a venda foi finalizada, estando presentes todos os requisitos do negócio jurídico. Requereu a procedência dos embargos de terceiro para que não permaneça a penhora sobre o imóvel e não se considere a ocorrência de fraude à execução.

Houve a apresentação de contestação aos embargos de terceiro por FELIPE OLIVEIRA CORREA, mencionando que houve fraude à execução, o que impediria a venda dos imóveis. Disse que na época em que o imóvel foi vendido, a executada já sofria inúmeras ações judiciais, pelo que resolveu tirar os bens de seu nome e simular as vendas dos bens

Houve despacho em que o julgador de piso corrigiu de ofício o valor da causa, atribuindo-lhe o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais). Determinando o recolhimento da diferença de custas judiciais.

Conta certidão informando que a embargante não apresentou resposta , deixando de recolher as custas complementares.

Sobreveio a sentença , extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC, considerando o julgador que a autora deixou de promover atos necessários ao andamento do feito.

PATRICIA APARECIDA CEZARINO interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, mencionando que o valor da causa na ação de embargos de terceiro deve ser a mesma da ação de execução. Menciona que o processo não poderia ter sido extinto sem resolução de mérito. Requer a retomada do curso do processo no primeiro grau.

FELIPE OLIVEIRA CORREA - id n 3652995 - menciona que não houve oportunidade para apresentar contrarrazões , constando equivocadamente uma certidão de que não houve citação, quando na verdade houve citação e contestação. Passa em seguida, id n. 3654327, a apresentar CONTRARRAZÕES. E no id n. 3654331 passa a apresentar RECURSO ADESIVO, alegando que caberia a condenação em sucumbência, uma vez que foi apresentada contestação.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008555-26.2017.8.14.0040

APELANTE: PATRICIA APARECIDA CEZARINO

ADVOGADO: RAQUEL BARROS PAIVA

APELADO: FELIPE OLIVEIRA CORREA

ADVOGADO: TATHIANA ASSUNCAO PRADO / NICOLAU MURAD PRADO

APELADO: V & F ENPREENDEDORA & COMERCIO LTDA - EPP

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A sentença atacada considerou que não tendo a requerente cumprido o determinado em despacho, não possuía interesse na demanda, razão pela qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Com efeito, se mostra equivocada a extinção do feito por falta de interesse de agir, pois este se verifica diante de dois aspectos, a saber, a necessidade e a adequação, que para tanto se mostram presentes.

Sobre este tema, vejamos a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado:

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)”

Verifica-se, então, que no caso em tela a necessidade se verifica em função da alegação de que não caberia penhora sobre imóvel, que fora adquirido pela autora, a qual defende a inexistência de fraude contra credores, ressaltando que quando adquiriu o bem não havia constrição sobre o mesmo. Assim como se verifica a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, qual seja, a presente ação de embargos de terceiro, preenchendo, portanto, os requisitos necessários para propositura da referida ação. Desse modo, não há que se falar em falta de interesse processual.

Desse modo, percebe-se que o magistrado extinguiu o processo com base em fundamento equivocado, repercutindo em
error in procedendo,
uma vez que

no caso em tela, o interesse processual pode ser verificado pelo binômio adequação/utilidade, uma vez que a parte autora pretende garantir a tutela jurisdicional necessária , utilizando a via processual adequada ao direito que alega ter e pretende defender.

Portanto, o processo não deveria ter sido extinto nos termos do art. 485, VI do CPC. No entanto, caso o julgador singular verificasse a ocorrência das hipóteses do incisos II ou III do mesmo artigo, deveria previamente ter determinado a intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, conforme previsão do §1° do referido diploma legal, o que não se verificou no caso em análise.

Sendo assim, considerando que o magistrado singular não deveria ter extinguido o feito nos termos do art. 485, VI do CPC, a anulação da sentença é medida que se impõe. Neste aspecto, vejamos os julgados:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DO EXEQUENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DO ADVOGADO DOS EXECUTADOS PREJUDICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, VI DO CPC. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA.
Execução extinta com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. Todavia, restou evidente que a referida decisão foi desencadeada pela ausência de movimentação do apelante no cumprimento da determinação judicial. Caberia a aplicação do artigo 485, inciso III do CPC, que dependia do cumprimento do requisito previsto no artigo 485, § 1º do CPC, qual seja, a intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito. Providência não tomada pelo juízo.
Prejudicado o recurso adesivo interposto pelo advogado dos executados. Extinção da ação afastada em segundo grau. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO ADVOGADO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO.

(TJ-SP - AC: 05779659120008260100 SP 0577965-91.2000.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 24/10/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC. VEÍCULO OBJETO DA AÇÃO NÃO LOCALIZADO E RÉ NÃO CITADA.
AUTOR QUE REITERADAMENTE DEIXOU DE ATENDER AOS COMANDOS JUDICIAIS E DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS INDISPENSÁVEIS AO ANDAMENTO DO PROCESSO. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, MAS ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, III, DO NCPC). EXTINÇÃO DO FEITO QUE NÃO PODE SER MANTIDA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA, POR PARTE DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR, PESSOALMENTE, PARA DAR ANDAMENTO À AÇÃO (ART. 485, § 1º, DO CPC). EVIDENCIADO ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO, POR FUNDAMENTO DIVERSO. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0001151-88.2016.8.16.0108 - Mandaguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 12.09.2019)

Neste diapasão, sendo o presente
decisum
voltado para a anulação da sentença, fica prejudicado o recurso adesivo interposto por FELIPE OLIVEIRA CORREA.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
PATRÍCIA APARECIDA CEZARINO
E DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença, uma vez que o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base na falta de interesse processual, quando tal requisito se mostrava presente, deixando de aplicar ao caso a hipótese do inciso II ou III do art. 485 do CPC, as quais exigem a intimação pessoal da parte, incorrendo, portanto em
error in procedendo
. E quanto ao RECURSO ADESIVO, interposto por
FELIPE OLIVEIRA CORREA, resta PREJUDICADO.

Belém (PA),

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 23/09/2025